Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002415-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS BENTO CAVALLIERI
AGRAVADA: CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido feito no presente instrumento encontra-se redigido nos seguintes termos, ipsis litteris:
“3. Do pedido:
Ante o exposto, REQUER se digne, esse Egrégio Tribunal, em receber o presente recurso de agravo de instrumento, bem como dar provimento ao recurso, para o fim de reformar a decisão ora recorrida, para (i) revogar a imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, aplicada na decisão recorrida sob fundamento do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, e (ii) revogar a determinação de imposição de multa por descumprimento da ordem de reintegração de posse proferida, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais por dia, tudo conforme fundamentação supra. (...)” - Id 76156494, pág. 13/14.
Logo, não havendo pedido de tutela de urgência a ser apreciado (efeito ativo/suspensivo), intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria-Geral da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal